Tribunal: STF
Processo: HC 232966
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Claudio Alvarenga da Silva em favor de Alessandro Sachetti contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 840.793/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO, OCULTAÇÃO DE BENS, FALSIDADE IDEOLÓGICA E FRAUDE PROCESSUAL. NULIDADE. INGRESSO ILEGAL EM DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA” (eDOC 3, p. 135)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 1º, caput, § 1º, inciso II, da Lei 9.613/98 e art. 299, caput, do Código Penal, à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega, em síntese, que os agentes públicos de Assis/SP foram dar cumprimento a mandado de prisão contra o paciente sem ordem judicial para busca e apreensão, caracterizando nulidade processual uma vez que houve prejuízo ao paciente.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarada a nulidade das ações penais relacionadas e a restituição dos objetos e documentos apreendidos.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Conforme observa-se do ato coator, os argumentos pleiteados não foram arguidos em acórdão de apelação (eDOC 2, p. 46 - 55) e diante disso, nos limites cognitivos desta via e momento procedimental, não constato ilegalidade manifesta a ser corrigida. Nesse sentido: HC 131.570 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017; RHC 126.336, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015, e HC 207.605 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.2.2022, assim ementado:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Natureza e quantidade da droga. Gravidade concreta. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Violação de domicílio. Fatos e provas. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 2. Não há que se falar em violação de domicílio. Restou demonstrado que os policiais foram ao local e abordaram os acusados na frente de casa, e em seguida, com eles e sob autorização deles, adentraram na residência. Para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, seria necessário revolver fatos e provas, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente